Tribunal: TJBA
Processo: 8008192-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008192-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADO: JOSE FERREIRA DO AMOR DIVINO e outros Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. MEIOS EXECUTIVOS NÃO ESGOTADOS. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo por um ano e seu arquivamento definitivo, sob o fundamento de que as diligências para satisfação do crédito haviam sido infrutíferas. A agravante alega que a execução não está frustrada, pois os meios de localização de bens do executado não foram exauridos, apontando morosidade judicial e a possibilidade de novas pesquisas em sistemas eletrônicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a decisão que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis, sem esgotar todos os meios de busca patrimonial, é compatível com os princípios do processo executivo e com a legislação aplicável; (ii) analisar a aplicabilidade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 em face da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; (iii) ponderar a alegada morosidade judicial na condução do processo de execução e seus impactos na efetividade da tutela jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível, tanto pela literalidade do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que permite sua interposição contra decisões proferidas em execução, quanto pela tese da taxatividade mitigada (REsp 1.704.520/MT – Tema 988), dada a urgência da medida para garantir a utilidade do julgamento. 4. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o esgotamento efetivo de todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, o que não se verificou nos autos. A existência de um pequeno valor bloqueado via SISBAJUD e a identificação de múltiplos endereços para o executado indicam que a execução não está totalmente frustrada, demandando o prosseguimento das diligências. 5. A inércia processual por longos períodos, atribuível ao aparato judicial, não pode prejudicar o credor diligente, que reiteradamente pleiteou a realização de pesquisas em sistemas como RENAJUD, CNIB, SISBAJUD ("teimosinha"), SERASAJUD, CCS-BACEN, INFOSEG e SNIPER. O indeferimento ou a não efetivação dessas medidas viola os princípios da máxima utilidade da execução, da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC), da cooperação (arts. 6º e 139, IV do CPC) e da razoável duração do processo. 6. O deferimento do arresto executivo online é possível mesmo antes do exaurimento das tentativas de citação, visando assegurar a futura penhora, não sendo a citação condição para o deferimento do arresto, mas para sua conversão em penhora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento de todos os meios de busca e constrição patrimonial à disposição do juízo, não se justificando quando há indícios de patrimônio ou requisições de pesquisa em sistemas eletrônicos não atendidas. 2. A morosidade do judiciário na condução do processo não pode ser imputada ao credor diligente para fins de suspensão da execução. 3. É cabível agravo de instrumento contra decisão que suspende a execução por suposta ausência de bens penhoráveis, conforme a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e a urgência da medida." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 139, IV, 789, 797, 830, 854, 921, III e §§ 1º, 2º e 4º, 1.015 e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, REsp 1.370.687/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, j. 04.04.2013; STJ, AgInt no AREsp 1839423 PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.11.2021; TJSP, Agravo de Instrumento 2290559-87.2020.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2019; TJBA, APL 00257015820078050080, Rel. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, j. 09.03.2020. AC Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8008192-57.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravado JOSE FERREIRA DO AMOR DIVINO - ME e JOSE FERREIRA DO AMOR DIVINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta